Tribunal: TJDFT
Processo: 0715520-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução fiscal - Exceção de pré-executividade - Ilegitimidade passiva do sócio indicado na CDA - Ncessidade de dilação probatória - Prescrição.
1. A necessidade de dilação probatória desautoriza a exceção de pré-executividade.
2. É quinquenal a prescrição do crédito tributário, contado o prazo da data de sua constituição definitiva - CTN 174. Prescrição não consumada.